Tribunal: STF
Processo: AI 581503
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. LEI
N. 5.641/89. CONSTITUCIONALIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Este Tribunal decidiu pela constitucionalidade
 da cobrança da taxa de fiscalização de anúncios, instituída pela
Lei n. 5.641/89, do Município de Belo Horizonte, por entender que é
exigida com fundamento no efetivo exercício do poder de polícia pelo
 ente municipal no controle da exploração e da utilização da
publicidade na paisagem urbana, com o objetivo de evitar prejuízos à
 estética da cidade e à segurança dos munícipes.
2.      Firmou-se,
ainda, o entendimento de que não há identidade entre a base de
cálculo da referida taxa com a do IPTU, situação que não viola a
vedação prevista no disposto no artigo 145, § 2º, da Constituição do
 Brasil.
3.      Assentada a efetividade do exercício do poder de
polícia para a cobrança da taxa de fiscalização de anúncios, para
que se pudesse dissentir dessa orientação, seria necessário o
reexame dos fatos e das provas da causa, circunstância que impede a
admissão do extraordinário ante o óbice da Súmula n. 279 do
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.